Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714446-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS. CÁLCULO. DÉBITO. DECISÃO. PRECLUSA. TEMA No 677. STJ. INAPLICABILIDADE 1. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que, apenas, limita-se a dar exato comando ao que foi decidido, estando fulminada pela preclusão a pretensão de rediscutir, em novo recurso, cálculos já apresentados e decididos em ocasião precedente. 2. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.820.963/SP, tema 677, não permite a utilização do valor depositado para fins de garantia do juízo como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência na presente hipótese, posto que fixados sobre quantia definida na sentença exequenda, bem como em razão da verba honorária não se confundir com os consectários da mora aplicáveis sobre o débito. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 10, do Código de Processo Civil, argumentando, em ligeira síntese, que se não participou do processo em que foram elaborados os cálculos que fundamentam a decisão recorrida, não poderia sofrer os seus efeitos, especialmente sob o entendimento de que a rediscussão de tais cálculos estaria preclusa. Prossegue, indicando equívocos nos cálculos homologados que, segundo verbera, não correspondem ao que foi consignado na decisão agravada. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar os artigos de lei que entende violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.972.912/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice o apelo não mereceria transitar. Isso, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegação de equívocos nos cálculos homologados, sem apontar o artigo de lei que entende malferido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que: “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.118.857/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029